Tribunal: TJSP
Processo: 1030558-09.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

BANCO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6o, VIII, CDC, O QUE ENSEJA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE.

OBSERVAÇÃO DE QUE, NO CASO EM ANÁLISE, A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO.

BANCO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6o, VIII, CDC, O QUE ENSEJA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE.

OBSERVAÇÃO DE QUE, NO CASO EM ANÁLISE, A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO NÃO PODE SER CONSIDERADA MERO DISSABOR, NA MEDIDA EM QUE A AUTORA SOFREU DESGASTES COM OS REITERADOS DESCONTOS INDEVIDOS. ATUAÇÃO DE ESTELIONATÁRIO QUE CONFIGURA FORTUITO INTERNO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 479, DO C. STJ.

CONDENAÇÃO POR DANO MORAL QUE DEVE SER MANTIDA EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), QUANTIA ESTA QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS SEUS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO.

PERTINÊNCIA DA FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA No 54, DO C. STJ), DIANTE DA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES, BEM COMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA No 362, DO C. STJ).

IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES, TENDO EM VISTA QUE A AUTORA NÃO FOI A BENEFICIÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS PELO BANCO.

RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.